Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723690-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANA AILAN GUIMARAES AGRAVADO: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica o agravo foi interposto após o decurso do prazo. A decisão que indeferiu o pedido da agravante para a citação no endereço declinado nos autos foi prolatada em 08/05/2023, sendo registrada ciência em 11/05/2023, sendo o prazo final para interposição do recurso 01/06/2023, conforme consulta do PJE da primeira instância. Observa-se, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão (ID 158924502, autos de origem) não reabre o prazo para interposição do recurso. Desse modo, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora